Tribunal: TJSP
Processo: 2216727-55.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000118432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
n.o 2216727-55.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é
embargante BANCO DAYCOVAL S/A, é embargado TRANSPORTADORA
IRMAOS SHINOZAKI LTDA,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 37899
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 2216727-55.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SOROCABA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: JOSÉ CARLOS METROVICHE
EMBARGANTE: BANCO DAYCOVAL S/A
EMBARGADA: TRANSPORTADORA IRMÃOS SHINOZAKI
LTDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição da
verificação de erro material no acórdão embargado.
Vício não configurado. Caráter infringente do julgado.
Inadmissibilidade na hipótese. Embargos rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de
fls. 255/257, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
embargante, a pretexto da verificação de erro material.
Sustenta o embargante, em síntese, que o v. acórdão contém
erro material, pois a baixa da garantia fiduciária nunca foi realizada, tendo em vista
que o imóvel continuou garantindo outras operações de crédito firmadas pelas
partes, consoante cláusula inserida na escritura pública que instituiu a garantia
fiduciária, sendo imperioso reconhecer que a intimação para purgação da mora não
fazia referência ao titulo quitado em 2014, mas, sim, à cédula de crédito bancário
emitida em 2017. Requer, por fim, a atribuição de efeito infringente ao recurso.
É o relatório.
Os embargos declaratórios não vingam, pois a extensão
possível de recurso desta natureza está precisamente definida nos incisos I, II e III,
do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tanto é que tal insurgência presta-se
apenas a eliminar do acórdão obscuridade, contradição e omissão, sobre ponto
acerca do qual se impunha pronunciamento, ou corrigir erro material.
No entanto, consoante se observa dos argumentos expendidos
nos embargos declaratórios opostos, não constitui seu propósito o aclaramento do
julgado, nem visam suprir erro material supostamente existente no aresto objurgado,
pois revelam a finalidade exclusiva de reexame do que já foi apreciado e decidido
pela Turma Julgadora, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais
citados na insurgência, o que se afigura descabido pela via eleita, à falta de
configuração dos pressupostos a que alude o artigo 1.022, I, II e III, do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ora, o v. acórdão não registra erro material que cumpra ser
suprido, indisputável a inexistência de equívoco no julgado, que analisou
pontualmente todas as questões relevantes postas no recurso interposto pelo
embargante, do que resulta o descabimento do recurso aclaratório interposto,
cristalino o posicionamento da Turma Julgadora firmado no aresto impugnado,
consoante se infere do trecho a seguir transcrito:
“É que há nos autos prova bastante da probabilidade do
direito invocado pela agravada na demanda, materializado ainda o fundado receio
da verificação de dano de difícil reparação, afigurando-se então plenamente
justificável o pleito de suspensão dos atos voltados à consolidação da propriedade
do imóvel, especialmente com a finalidade de evitar lesão a direito de terceiros,
eventuais adquirentes de boa-fé do imóvel, tendo em vista os sólidos fundamentos
deduzidos pela autora em seu prol nesta tutela cautelar antecedente, considerada
em especial, neste aspecto, a circunstância de ter sido notificada para purgar a
mora atinente a contrato diverso daquele apontado como correto pela instituição
financeira.
Ora, vê-se dos autos que foi a recorrida notificada para
purgar a mora resultante do inadimplemento de parcelas vencidas no período de 24
de agosto de 2012 a 24 de julho de 2014 (fls. 139, dos autos principais), valendo
destacar que a dívida constituída pela cédula de crédito bancário emitida em abril
de 2017 não está devidamente averbada na matrícula do imóvel (fls. 50/52).
Destarte e tendo em vista que a concessão da tutela de
urgência faz-se admissível quando existente a probabilidade do direito invocado,
bem assim fundado receio de dano de difícil reparação ao postulante, dúvida não
há remanescer no sentido de que o pleito deduzido pela autora estava mesmo a
comportar guarida, mesmo porque inexiste na espécie perigo de irreversibilidade
da tutela antecipatória, justificável a suspensão, ainda que provisória, da
realização dos atos voltados à consolidação da propriedade do imóvel em mãos do
credor, indisputável ainda, dadas tais peculiaridades, o risco de dano a eventual
terceiro adquirente de boa-fé do imóvel.” (fls. 502/503).
E, conquanto seja desnecessária a menção, mas apenas para
que não se alegue novos vícios, releva considerar que a decisão que concedeu a
tutela de urgência é provisória e poderá ser modificada a qualquer tempo, cumprindo
acrescer, neste passo, que foi analisada, por ora, tão somente a regularidade da
notificação para purgação da mora, não tendo sido proferida decisão sobre a
legitimidade da cláusula inserida na escritura pública que manteve a garantia
fiduciária por mais cinco anos, a fim de garantir outros contratos firmados pelas
partes.
Logo, inexistindo erro material a ser suprido, caso repute que
houve violação à legislação constitucional e infraconstitucional, deve o embargante
agitar os temas por meio dos recursos próprios, mesmo porque não se revestem os
embargos opostos de idoneidade jurídico-processual para sanar eventual equívoco
do julgado na aplicação da norma legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, rejeito estes embargos de declaração.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)